Tribunal: TJPA
Processo: 0004943-48.2017.8.14.0083
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004943-48.2017.8.14.0083

APELANTE: EZEQUIAS OLIVEIRA DE SOUZA, HELON DO NASCIMENTO CORREA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Roubo majorado (art. 157, §2º, I e §2º-A, I, CP). Confissão obtida sob alegação de violência. Validade da prova. Reconhecimento de pessoas. Formalidade do art. 226 do CPP. Causa de aumento de pena por emprego de arma de fogo. Dosimetria e regime inicial de cumprimento de pena.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de roubo, majorado pelo emprego de arma de fogo e pelo concurso de pessoas. As penas foram fixadas em 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime semiaberto, para Ezequias, e 9 anos, 2 meses e 25 dias de reclusão, em regime fechado, para Helon. A defesa pleiteia, preliminarmente, a nulidade da confissão obtida sob alegada violência policial e da prova do reconhecimento de pessoas, além da absolvição por ausência de provas e o decote da majorante referente ao uso de arma de fogo. Subsidiariamente, requer a redução da pena ao mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A apelação discute, preliminarmente: (i) a validade da confissão dos réus sob alegação de violência; (ii) a nulidade do reconhecimento de pessoas por falta de formalidades previstas no art. 226 do CPP. No mérito, examina-se: (iii) a suficiência de provas para a condenação e (iv) a incidência da majorante de uso de arma de fogo na dosimetria da pena, sem perícia comprobatória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de nulidade da confissão, fundamentada em suposta violência policial, foi rejeitada, pois não há nos autos elementos probatórios que corroborem a prática de tortura.

4. Quanto à nulidade do reconhecimento de pessoas, prevalece o entendimento de que a ausência de formalidades do art. 226 do CPP não implica nulidade, especialmente quando o reconhecimento foi corroborado pela confissão e depoimentos da vítima, assegurando a validade da prova.
5. Em relação ao emprego de arma de fogo, a jurisprudência pacífica dispensa a apreensão ou perícia, sendo suficiente a palavra da vítima para comprovar o uso de arma e sustentar a majorante.

6. Na dosimetria, verifica-se a exclusão da agravante da reincidência para Helon, uma vez que o trânsito em julgado de sua condenação anterior ocorreu após o fato, reduzindo a pena total e adequando o regime inicial ao semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido quanto ao apelante Ezequias Oliveira de Souza, mantida a pena em 6 anos e 8 meses de reclusão, no regime semiaberto. Para o apelante Helon do Nascimento Corrêa, excluída a agravante de reincidência, restando a pena definitiva de 7 anos e 11 meses de reclusão, no regime semiaberto.

Tese de julgamento:
"É válida a confissão obtida sem comprovação de violência, assim como o reconhecimento realizado sem as formalidades do art. 226 do CPP, desde que corroborado por outros elementos de prova; a majorante pelo emprego de arma de fogo prescinde de perícia quando comprovada pelo relato da vítima."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVI; CP, arts. 63, 157, §2º, I, e §2º-A, I; CPP, arts. 226, 158, 387, §2º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 2.491.627/ES; STJ, AgRg no REsp n. 1.886.224/PR; STJ, HC 652.284/SC.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos onze dias e finalizada aos dezenove dias do mês de novembro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 11 de novembro de 2024.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

EZEQUIAS OLIVEIRA DE SOUZA
e
HELON DO NASCIMENTO CORRÊA
interpuseram recurso de apelação criminal, irresignados com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Curralinho/PA (ID 19558909), que os condenou, ambos como incursos no tipo penal elencado no art. 157, §2º, inciso I e §2º-A, inciso I, do Código Penal Brasileiro, às seguintes penas:

-
EZEQUIAS OLIVEIRA DE SOUZA,
de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 70 (setenta) dias-multa; e,

-
HELON DO NASCIMENTO CORRÊA
, de 09 (nove) anos e 02 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e 101 (cento e um) dias-multa.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 19558757) que no dia 08/07/2017, por volta das 22h00min, no estabelecimento comercial da vítima Naldo de Oliveira Baratinha, os apelantes em comento, mediante grave ameaça, exercida com emprego de armas do tipo caseira, subtraíram um aparelho de telefone celular, marca J5, um relógio feminino, o valor de R$ 130,00 (cento e trinta reais), além da motocicleta da vítima. Descreve que, enquanto Helon foi o responsável pela subtração direta da
res
, Ezequias foi quem deu cobertura à ação. Após, ambos saíram em fuga de posse da motocicleta da vítima, cujo veículo foi abandonado às proximidades do cemitério da cidade.

Em
razões recursais
(ID 19558935), suscita a defesa, preliminarmente, nulidade processual em razão da nulidade da confissão obtida a partir de violência policial e da própria vítima.

Ainda em sede preliminar, argui a tese de nulidade probatória decorrente do reconhecimento de pessoa efetuado com inobservâncias às formalidades do art. 226, do Código de Processo Penal.

Relativamente ao mérito, roga pela absolvição dos recorrentes em virtude da ausência de provas lícitas a subsidiar a condenação. Subsidiariamente, seja afastada a majorante atinente ao emprego de arma de fogo, de vez que não apreendida ou periciada para fins de atestar sua capacidade lesiva; bem como reduzida a pena ao mínimo legal.

Pugna pelo conhecimento e provimento do apelo manejado, com expressa manifestação desta Corte acerca de todas as matérias aventadas, para fins de prequestionamento.

Em
contrarrazões
(ID 19558937), o Ministério Público de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento da insurgência defensiva, a fim de que a sentença objurgada seja mantida em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pelo
Procurador de Justiça Francisco Barbosa de Oliveira,
pronuncia-se pelo
conhecimento
e pelo
improvimento
do apelação interposta.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta da Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso

defensivo.

1.
PRELIMINARES
:

1.1. Da aventada prática de tortura. Nulidade da confissão. Ilicitude da provas:

Argui a defesa, preliminarmente, nulidade processual em razão da nulidade da confissão obtida a partir de violência policial e da própria vítima.

Sem razão, todavia.

Na hipótese, não há qualquer elemento de prova nos autos demonstrando que os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante tenham torturado os réus para que confessassem a prática do crime.

Na seara administrativa, em interrogatório (ID 19558757), os apelantes
Ezequias Oliveira de Souza
e
Helon do Nascimento Corrêa
confessam a autoria criminosa, e não mencionam qualquer prática de tortura física ou psicológica para a assunção da autoria a eles imputada.

Ressalte-se, ademais, a inexistência de prova técnica atinente à possível agressão física suportada.

Lado outro, em juízo, o acusado Ezequias Oliveira de Souza, confessa a prática do roubo em concurso de pessoas com o acusado Herlon, mediante emprego de dois simulacros de arma de fogo. Relata que estavam passando pelo comércio que estava aberto e decidiram efetuar o roubo. Que, no ato, levantou a camisa e mostrou o simulacro, mandando a vítima deitar-se no chão, enquanto subtraíam os objetos. Relata que nenhum dos dois apontou a arma para a vítima. Após, empreenderam fuga na moto da vítima e, inclusive, perdeu sua arma durante uma queda de moto.
Acrescenta que foi agredido pela vítima e pelos policiais em sede policial e que após as agressões confessou o crime.
Declara que os itens subtraídos foram recuperados e ficaram com os policiais militares. Declara que comprou as armas de um rapaz no interior pelo valor de R$100,00 (cem reais). Que não sabe dizer se a arma de Helon era um simulacro.

O recorrente Helon do Nascimento Corrêa teve decretada a sua revelia.

De tal modo, sem embargo do esforço empreendido pelo apelante Ezequias, no afã de demonstrar que foi vítima de crime de tortura por parte dos militares que efetuaram sua prisão, há que se concluir que não obteve qualquer êxito na empreitada.

In casu
, não se vislumbra um único elemento que respalde as alegações da defesa, à qual incumbi a produção de provas pertinentes às teses por ela aludidas. Ao revés, o que se extrai são alegações rasas e infundadas.

De outra banda, ainda que se estivesse diante de fundadas suspeitas da prática de tortura, indispensável que o conjunto probatório evidencie alguma incongruência ou obscuridade na narrativa dos fatos; o que, de plano, constata-se não ser a hipótese.

Há de se consignar que não há nada nos autos a indicar que os policiais fossem inimigos ou desafetos do réu, ou que quisessem de qualquer forma incriminá-lo.

Instado a se manifestar acerca de tal nulidade, pontuou o Magistrado primevo:

“Em razões finais a defesa dos denunciados requer a nulidade da confissão obtida a partir de violência policial, no entanto não juntou aos autos provas de demonstrassem a veracidade das supostas agressões. Requer ainda a nulidade do reconhecimento dos acusados sem a formalidade legal, todavia a vítima foi contundente, ao afirmar em juízo que reconheceu o acusado Ezequias em sede policial e este, em seu interrogatório confessou que cometeu o crime juntamente com o acusado Helon.”

Portanto, não havendo prova da prática da suposta tortura dos policiais militares ou da própria vítima contra o réu, não há que se falar em provas colhidas por meios ilícitos e em nulidade das provas.

Nesta senda de raciocínio:

“EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 157, § 2º, II E § 2º - A, I, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO C/C ART. 244-B DO ECA. PRELIMINAR DE NULIDADE DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICAIS E SUA DESCONSIDERAÇÃO EM RAZÃO DA PRÁTICA POR ESTES DE TORTURA. ALEGAÇÃO DE PROVA ILÍCITA. IMPROCEDENTE. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O APELANTE TENHA SIDO TORTURADO, SENDO A LESÃO QUE APRESENTA RESULTANTE DA AÇÃO POLICIAL PARA IMPEDIR SUA FUGA. ADEMAIS, A PROVA ILÍCITA, CASO EXISTENTE, SERIA RECONHECIDA E DESENTRANHADA DOS AUTOS, MAS NÃO ANULARIA O PROCESSO, PRINCIPALMENTE NO CASO DOS AUTOS, EM QUE A CONDENAÇÃO SE DEU COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA ALÉM DOS DEPOIMENTOS PRESTADOS PELOS POLICIAIS. PRELIMINAR REJEITADA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE ROUBO: IMPOSSIBILIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À MANUTENÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. VALIDADE DO DEPOIMENTO DA VÍTIMA E DOS POLICIAIS MILITARES QUE PRENDERAM O APELANTE EM FLAGRANTE. DEPOIMENTOS QUE SE MOSTRAM HARMÔNICOS E COESOS E CORROBORAM OS FATOS DESCRITOS NA DENÚNCIA. APELANTE QUE CONFESSOU A PRÁTICA DO DELITO. INEXISTÊNCIA DE IN DUBIO PRO REO. (...) (TJE/PA, 7565099, 7565099, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-12-06, Publicado em 2021-12-15)”

Desse modo, rejeito a preliminar aventada.

1.2. Da nulidade em face do Reconhecimento de Pessoas:

Ainda em sede preliminar, argui a tese de nulidade probatória decorrente do reconhecimento de pessoa efetuado com inobservâncias às formalidades do art. 226, do Código de Processo Penal.

Não lhe assiste razão, entretanto.

Em relação ao reconhecimento do réu efetuado em sede policial,
ambas as Turmas que compõem a 3ª Seção da Corte

Superior de Justiça modificaram seu entendimento
, passando a se manifestar no sentido de que
“o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na

fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo

Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do

contraditório e da ampla defesa” (HC 652.284/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES

DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 27/4/2021, DJe 3/5/2021).

Na ocasião do citado julgamento pelo STJ, o Exmo. Ministro Reynaldo Fonseca afirmou que
“no caso de uma ou ambas as formas de reconhecimento terem sido

efetuadas, em sede inquisitorial, sem a observância (parcial ou total) dos preceitos do

artigo 226 do CPP e sem justificativa idônea para o descumprimento do rito

processual, ainda que confirmado em juízo, o reconhecimento falho se revelará

incapaz de permitir a condenação, como regra objetiva e de critério de prova, sem

corroboração do restante do conjunto probatório produzido na fase judicial.”

Ocorre que, não obstante a comutação jurisprudencial, é possível observar que, no caso em tela, a condenação não foi fundamentada tão somente naquele reconhecimento efetuado em sede inquisitorial. Pelo contrário, apresenta como suporte o depoimento sólido da vítima
Naldo de Oliveira Baratinha
, que não apresenta dúvidas quanto à identificação dos réus, esclarecendo, inclusive, que já os conhecia de vistas anteriormente ao evento delitivo.

O recorrente
Ezequias Oliveira de Souza
, por seu turno, tanto na seara investigativa, como em juízo, confessa a acusação que lhe pesa, na companhia do corréu, repassando minucias da ação.

Conclui-se, portanto, que, na situação em voga, a autoria do crime de roubo imputada aos recorrentes não se deu com base, exclusivamente, no reconhecimento efetuado em sede policial. Há, na situação em testilha
lastro probatório independente e idôneo que corrobora a formação do convencimento judicial, bastante a ensejar a manutenção da sentença repressiva.

Sob tal contexto, eventual nulidade do supracitado reconhecimento, ainda que eventualmente reconhecida, não implicaria em nulidade da instrução

processual ou mesmo da sentença condenatória, a qual foi fundamentada em outras

provas contundentes acerca da autoria e materialidade do roubo em tela.

2.
MÉRITO
:

2.1. Pleito absolutório. Ilicitude da prova:

Relativamente ao mérito, roga a defesa pela absolvição dos recorrentes em virtude da ausência de provas lícitas a subsidiar a condenação.

Frágil, entretanto, a tese de ilicitude probatória, quando dos autos emerge, de forma cristalina, a autoria delitiva irrogada aos apelantes.

Registre-se as já mencionadas declarações prestadas pela vítima
Naldo de Oliveira Baratinha
, o qual, em juízo, afirma que estava em seu estabelecimento comercial quando o acusado chegou e anunciou o roubo mostrando a arma caseira que estava em sua cintura. Que, na ocasião, tentou reagir utilizando os copos que estavam no estabelecimento. O acusado Herlon surgiu armado com arma de fogo caseira e, que a partir desse momento não teve como reagir. Relata que os acusados subtraíram de uma gaveta um relógio, um aparelho celular, a quantia de R$130,00 (cento e trinta reais) e que fugiram do local utilizando a sua motocicleta. Ato contínuo, avisou a guarnição policial que estava no trapiche acerca do ocorrido, no entanto esta não teve êxito na recuperação dos bens.
Declara que já conhecia os acusados de vista.
Que não conseguiu recuperar os demais objetos roubados, apenas a motocicleta. Informa que na noite seguinte ao ocorrido soube da captura dos acusados e que reconheceu o denunciado Ezequias em sede policial.

Em interrogatório, o acusado
Ezequias Oliveira de Souza
apresenta minucias da empreitada delitiva. Confessa a prática do roubo em concurso com o corréu Herlon. Afirma que ambos utilizavam dois simulacros. Relata que, ao passarem por um estabelecimento comercial aberto, decidiram realizar o roubo. Disse ter levantado a camisa e mostrado o simulacro, ordenando que a vítima se deitasse no chão enquanto subtraíam os objetos. Descreve que nenhum dos dois apontou a arma para a vítima. Em sua narrativa, salienta que fugiram na motocicleta da vítima e que, após uma queda, perdeu seu simulacro e continuou a fuga. Assevera ter comprado as armas de um rapaz no interior pelo valor de R$100,00 (cem reais), mas não soube precisar se a arma de Herlon era também um simulacro.

Forçoso mencionar que encontra-se pacificado na jurisprudência pátria o entendimento de que,
nos crimes de natureza patrimonial, como em apreço, a palavra da vítima,

ainda que única
, quando manifestada de forma serena, clara e harmônica com as demais provas dos autos, possui elevado valor probatório, devendo ser tida como decisiva, exatamente como ocorre no caso vertente, no qual a
autoria do delito encontra-se plenamente comprovada, por meio dos depoimentos, que apontam, indubitavelmente, a autoria ilícita dos apelantes no delito de roubo,
e, ainda, quando não há provas ou razões para injustamente incriminar o réu ou acrescentar aos seus relatos fatos não condizentes com a realidade.

Nessa conjectura, a decisão de 1º grau está embasada em fartos elementos de prova aptos a sustentar a condenação, tendo o Juiz
a quo
formado o seu convencimento pela livre apreciação das provas do caderno processual, respeitando o princípio da persuasão racional, deve ser mantida a condenação dos apelantes, não havendo que se falar em violação ao princípio do
in dubio pro reo
ou em ilicitude de prova.

2.2. Do pretendido decote da majorante da arma de fogo:

Roga a defesa pelo decote da majorante atinente ao emprego de arma de fogo, pois não apreendida ou periciada.

Não merece guarida tal exclusão.

A assertiva de que se faz necessária a apreensão da arma para a implementação da causa de aumento de pena a ela relativa é totalmente descabida, visto que é entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal Estadual Justiça e por nossas Cortes Superiores o fato de que é
dispensável a captação de tal artefato ou a realização de perícia para a caracterização da supracitada causa de aumento
(prevista no art. 157, § 2º-A, inciso I, do CPB), quando existem, nos autos, outros elementos de prova que demonstrem sua efetiva utilização no crime.

Há, ainda, desnecessidade de exame pericial nos termos do art. 158 CPP em face das demais evidências existentes, eis que o emprego da arma constitui a própria demonstração da lesividade, até mesmo porque o conceito legal de arma já contém juridicamente, por si só, a demonstração da capacidade lesiva.

Nesse sentido, inclusive, é a Súmula n.º 14 desta Egrégia Casa de Justiça Estadual, assim redigida:

“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva.”

Consoante prova oral produzida, a vítima foi abordada e ameaçada mediante emprego de
armas de fogo na ação.
O efetivo uso da arma de fogo, portanto, restou sobejamente comprovado por meio da prova oral colhida, notadamente diante dos depoimentos da vítima, cujas declarações, conjuntamente, produzidas tanto em juízo quanto na fase investigativa, não permitem dúvidas quanto ao uso de tal instrumento, para fins de intimidação e coação para entrega da
res furtiva
.

Não há, portanto, que ser afastada a mencionada causa de aumento, porquanto demonstrada,
in casu,
cabalmente sua utilização, como meio de incutir grave temor à vítima, bastante a ensejar na incidência da majorante do inciso I, § 2º-A, do art. 157, do CPB.

Nessa seara de cognição:

“PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. A teor do disposto no art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte.

2. Na espécie, o acórdão embargado negou provimento ao agravo regimental, uma vez que o entendimento adotado pelo Tribunal de origem se encontra em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte Superior.

3. Com efeito, "A Terceira Seção desta Corte, quando do julgamento do EREsp n. 961.863/RS, firmou o entendimento no sentido de que para a incidência da majorante do emprego de arma de fogo no crime de roubo é dispensável a apreensão e realização de perícia na arma de fogo, desde que existentes outros meios que comprovem a utilização desta, tal como se deu na hipótese, em que as vítimas relataram o uso do artefato" (AgRg no REsp n. 1.989.347/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1º/12/2022.).

4. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.240.911/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/4/2023, DJe de 18/4/2023.)” (grifei)

2.3. Da dosimetria da pena:

Pugna a defesa pela redução da pena ao mínimo legal.

Expressa o édito condenatório na parte concernente à estipulação da pena, o seguinte:

Dosimetria da pena.

1ª Fase.

Inicialmente, analiso as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal.

1. A culpabilidade refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa, média ou reduzida), ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. De acordo com o enunciado contido na Súmula nº 19 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará: “Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa”. Inexistem elementos a valorar.

2. Os antecedentes criminais tratam da vida pregressa e do envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos. Inexistem elementos a valorar.

3. Quanto à conduta social do acusado, que se refere ao comportamento do réu perante a sociedade (no trabalho, na família, no bairro onde reside), não há elementos nos autos em desfavor dos acusados.

4. A personalidade do agente, que trata do seu caráter e deve ser comprovada nos autos – em regra – mediante laudo psicossocial firmado por profissional habilitado, não há elementos para avaliar.

5. Os motivos do crime referem-se às influências internas e externas que levaram o agente a cometer no delito, sendo essas inerentes ao tipo penal, não há elemento a valorar.

6. As circunstâncias do crime analisam o seu “modus operandi”, ou seja, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (como, por exemplo, em local ermo, quando do repouso noturno, com extrema violência, etc.).
Há de se valorar negativamente tendo em vista que os acusados agiram em comunhão de desígnios, concurso de pessoas, na execução do crime em apreço, nos termos do art. 68, § único do Código Penal. Aumento a pena em 1/8 sobre o intervalo entre a pena máxima e mínima da pena.

7. As consequências do crime, que se referem à extensão dos danos ocasionados pelo delito, foram os inerentes ao tipo penal. Inerentes ao tipo penal.

8. O comportamento da vítima não contribuiu para o cometimento do crime. Acerca do tema, digno de transcrição o teor da Súmula nº 18 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará: “O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição”.

Com base nas circunstâncias judiciais do
acusado Ezequias Oliveira de Souza, fixo a PENA-BASE de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Para o acusado
Helon do Nascimento Correa fixo a PENA-BASE de 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

2ª Fase.

Sem circunstância agravante para o acusado
Ezequias Oliveira de Souza,
no entanto, há circunstância atenuante em seu favor, em razão de sua confissão espontânea. Nos termos do art. 65, III, “d” do CP e súmula 545 do STJ, reduzo em 1/6 e fixo a PENA PROVISÓRIA em
04 (quatro) anos de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa.
Deixo de reduzir a pena abaixo do mínimo legal em razão de jurisprudência majoritária dos Tribunais Superiores.

Sem atenuantes para o acusado
Helon do Nascimento Correa,
todavia, há circunstância agravante em seu desfavor, posto que é reincidente, tendo sido condenado criminalmente nos autos do processo nº 0000882-91.2017.8.14.0036 com sentença transitada em julgado em 25/09/2018. Aumento a pena em 1/6 e fixo a PENA PROVISÓRIA de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses e 15 (dias) de reclusão e 61(sessenta e um) dias-multa.

3ª Fase.

Sem causas de diminuição de pena.

Há causa de aumento de pena, tendo em vista que os acusados exerceram sobre a vítima poder intimidatório ao mostrar as armas de fogo, ainda que fossem simulacros, durante a execução do roubo, anulando as chances de reação da vítima. Isto posto, conforme art.157, §2º-A, inciso I e art. 68, parágrafo único, ambos do Código Penal, aumento em 2/3 (dois terços), pelo que torno a
PENA DEFINITIVA do acusado Ezequias Oliveira de Souza em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 70 (setenta) dias-multa.

Para o acusado
Helon do Nascimento Correa fixo PENA DEFINITIVA em 09 (nove) anos e 02 (dois) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 101 (cento e um) dias-multa.

Detração Penal (art. 387, §2º, do CPP).

Deixo de realizar a detração penal, pois não haverá alteração no regime inicial de cumprimento de pena, cabendo ao Juízo da Execução Penal competente a análise de futuros eventuais benefícios.

Regime Inicial.

O acusado Ezequias Oliveira de Souza deverá cumprir sua pena, inicialmente, em regime semiaberto na forma do art. 33, § 2º, “b” do Código Penal, visto que as circunstâncias judiciais não são favoráveis.

O acusado Helon do Nascimento Correa deverá cumprir sua pena, inicialmente, em regime fechado na forma do art. 33, § 2º, “a” do Código Penal, visto que as circunstâncias judiciais não são favoráveis.”

A) Quanto ao réu
EZEQUIAS OLIVEIRA DE SOUZA
:

No caso, colhe-se que o Magistrado monocrático
c
onsignou de forma negativa ao apelante apenas as circunstâncias do crime,
sob argumento de que perpetrado o ilícito em
concurso de agentes
, ao que estipulou a reprimenda base no
quantum
de
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e 53 (cinquenta e três) dias, multa,
ou seja, em 1/8 (um oitavo), considerando o intervalo das penas abstratamente cominadas.

Destaque-se ser firme a jurisprudência no sentido de ser possível o emprego das causas de aumento sobejantes - vale dizer, das não empregadas na terceira fase - do roubo praticado com mais de uma circunstância majorante, para motivar a exasperação da pena-base, vedado apenas o
bis in idem
.

No caso, empregado o concurso de agentes nesta etapa, sua incidência não foi observada na terceira fase da dosimetria penal, oportunidade na qual a reprimenda restou acrescida apenas em função da majorante da arma de fogo, consoante ressaltado, expressamente, pelo Juízo singular.

Cite-se jurisprudência que muito bem se alia à tese em referência:

“EMENTA PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. UTILIZAÇÃO DE MAJORANTE SOBEJANTE PARA EXASPERAR PENA-BASE. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO DESPROVIDO.1.

Conforme entendimento desta Corte, reconhecida mais de uma majorante do crime de roubo, é possível utilizar uma para majorar a reprimenda na terceira fase da dosimetria e as outras como circunstâncias judiciais para exasperar a pena-base, desde que a mesma circunstância não seja utilizada em dois momentos distintos da fixação da pena.2. No caso dos autos, foram reconhecidas três majorantes e o magistrado sentenciante deslocou uma delas para exasperação da pena-base e, embora tenha constado novamente a referida circunstância na terceira fase da dosimetria, remanesceram duas outras majorantes, que justificaram a aplicação do aumento mínimo legal (1/3), portanto, não há falar em bis in idem.3. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp n. 2.491.627/ES, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024, DJe de 19/8/2024.)”

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO MAJORADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INSUBSISTENTE. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO INCIDÊNCIA. UTILIZAÇÃO DE CAUSAS DE AUMENTO SOBEJANTES PARA EXASPERAR A PENA-BASE. POSSIBILIDADE. VETORIAL DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. INEXISTENTE AFRONTA AO ART. 617 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, DESDE QUE NÃO HAJA RECRUDESCIMENTO DO QUANTUM DA SANÇÃO FINAL APLICADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(...)

4.
O deslocamento da causa de aumento sobejante para a primeira fase da dosimetria é possível e não afronta o princípio da ne reformatio in pejus desde que não haja recrudescimento da reprimenda final imposta ao Réu.

5. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no REsp n. 1.886.224/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 17/2/2021.)”
(GRIFEI)

Na
segunda etapa
, não foram reconhecidas agravantes. Aplicada a atenuante da
confissão espontânea
, a reprimenda foi reduzida em 1/6 (um sexto), com conseguinte estabelecimento da pena intermediária de 04 (quatro) anos de reclusão e 45 (quarenta e cinco) dias-multa.

Na
terceira etapa
, a pena foi acrescida na
fração taxativa
de
2/3 (dois terços),
diante da incidência da causa de aumento do emprego de arma de fogo, com determinação da reprimenda
definitiva
e
concreta
ao recorrente de
06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME SEMIABERTO, E 70 (SETENTA) DIAS-MULTA, a qual estabeleço em 1/30 (um trinta avos) do salário-minimo vigente ao tempo da empreitada delitiva.

B) Quanto ao réu
HELON DO NASCIMENTO CORRÊA
:

Na hipótese, afere-se que o Magistrado monocrático
c
onsignou de forma negativa ao apelante apenas as circunstâncias do crime,
sob argumento de que perpetrado o ilícito em
concurso de agentes
, ao que estipulou a reprimenda base no
quantum
de
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e 53 (cinquenta e três) dias-multa,
ou seja, em 1/8 (um oitavo), considerando o intervalo das penas abstratamente cominadas.

Destaque-se ser firme a jurisprudência no sentido de ser possível o emprego das causas de aumento sobejantes - vale dizer, das não empregadas na terceira fase - do roubo praticado com mais de uma circunstância majorante, para motivar a exasperação da pena-base, vedado apenas o
bis in idem
.

No caso, empregado o concurso de agentes nesta etapa, sua incidência não foi observada na terceira fase da dosimetria penal, oportunidade na qual a reprimenda restou acrescida apenas em função da majorante da arma de fogo, consoante ressaltado, expressamente, pelo Juízo singular.

Na
segunda etapa
, não foram reconhecidas atenuantes. Aplicada a
agravante da reincidência
, considerou o Juízo a condenação do réu nos autos de n.º 0000882-91.2017.8.14.0036, cujo trânsito em julgado ocorrera em 25/09/2018.

A que se nota, a agravante em testilha há de ser
excluída
ex officio
.

Com efeito, define-se reincidência quando o agente, após uma condenação transitada em julgado (ou seja, uma sentença definitiva e inalterável), comete um novo crime. A previsão legal para a reincidência está no artigo 63 do CPB, que estabelece:

"Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no Brasil ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior."

Portanto, para que a reincidência seja configurada, é necessário que o réu tenha sido condenado anteriormente, e que essa condenação tenha transitado em julgado. No caso em apreço, entretanto, a ocorrência do trânsito em julgado se operou somente em
25/09/2018, ou seja, após a data do fato criminoso em apuração, datado de 08/07/2017.

Assim, nesta segunda fase, mantenho a pena irrogada no
quantum
basilar imposto de
04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão, e 53 (cinquenta e três) dias-multa.

Na
terceira etapa
, a pena foi acrescida na
fração taxativa
de
2/3 (dois terços),
diante da incidência da causa de aumento do emprego de arma de fogo, com determinação da reprimenda
definitiva
e
concreta
ao recorrente de
07 (SETE) ANOS E 11 (ONZE) MESES DE RECLUSÃO, A SER CUMPRIDA EM REGIME INICIAL SEMIABERTO, E 88 (OITENTA E OITO) DIAS-MULTA
,
a qual estabeleço em 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da empreitada delitiva.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, para manter a pena atribuída ao recorrente
Ezequias Oliveira de Souza
, em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 70 (setenta) dias-multa, a qual estabeleço em 1/30 (um trinta avos) do salário-minimo vigente ao tempo da empreitada delitiva. No tocante ao réu
Helon do Nascimento Corrêa,
excluo,
ex officio,
a agravante da reincidência, e o condeno à reprimenda de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e 88 (oitenta e oito) dias-multa, a qual estabeleço em 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente ao tempo da empreitada delitiva, mantendo-se a sentença objurgada em todos os seus demais termos.

É o voto.

Belém/PA, 11 de novembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 20/11/2024